Tribunal: TJSP
Processo: 0000665-60.2025.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Defesa opôs embargos de declaração com efeito infringente, alegando contradição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado expressamente analisou detidamente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Defesa opôs embargos de declaração com efeito infringente, alegando contradição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado expressamente analisou detidamente as teses arguidas, explicitando de maneira coesa e lógica os motivos do improvimento do pleito defensivo, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Observe-se que contradição haveria se toda a fundamentação tivesse sido desenvolvida num sentido e a decisão tomada em outro; omissão se daria se algum ponto não tivesse sido analisado; obscuridade ou ambiguidade se dúbia fosse a decisão.
5. Anote-se, ainda, que não está o Tribunal obrigado a responder, um a um, os pontos trazidos pela parte, nem a fazer menção expressa a todos os dispositivos de lei, precedentes jurisprudenciais ou, eventualmente, súmulas dos Tribunais Superiores por ela suscitados, se, ao decidir, adota uma vertente que por si só é suficiente para sua conclusão, de modo a afastar todos os outros aspectos da controvérsia que colimam o mesmo fim.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.